Tribunal: TJES
Processo: 5004855-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004855-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
AGRAVADO: TOP CANA LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004855-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO DO SUDESTE DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: TOP CANA LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1609217 páginas 13-19, por meio da qual a MM Juíza de piso, no âmbito de “Ação Ordinária” ajuizada por Top Cana Ltda em desfavor de Aeroporto do Sudeste do Brasil S/A, deferiu parcialmente o provimento liminar pleiteado para determinar “a redução do valor do aluguel no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor mínimo contratualmente previsto, retroativo a janeiro de 2021”.

Em suas razões recursais (ID 1609210) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que é empresa concessionária do Aeroporto de Vitória e firmou com a Agravada contrato oneroso para utilização de área portuária, onde esta mantém comércio de cachaçaria;

(ii) que durante o ano de 2020, em razão da pandemia provocada pelo Covid 19, ofereceu à Agravada redução de 50% a 60% no valor do aluguel, o que foi aceito por esta;

(iii) que em 2021, tendo ocorrido incremento considerável na movimentação aeroportuária e a normalização no faturamento da Agravada, as partes retornaram à vigência das estipulações e preços acordados originalmente;

(iv) que a Agravada ajuizou ação judicial visando a revisão do contrato, em razão da pandemia provocada pelo Covid 19, requerendo, liminarmente, “a suspensão do cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela Requerente, com efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2021, perdurando a medida até o regular retorno do fluxo de voos e passageiros”; e

(v) que não há motivo para a suspensão da cobrança de aluguel, uma vez que as atividades aeroportuárias já retornaram ao normal, inclusive com incremento considerável no faturamento da Agravada, o qual teria superado o mês que antecedeu o início da pandemia.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido na Decisão de ID 1616261.

Contrarrazões (ID 1738979) pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004855-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO DO SUDESTE DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: TOP CANA LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “Ação Ordinária” ajuizada por Top Cana ME em desfavor de Aeroporto do Sudeste do Brasil S.A. no âmbito da qual requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela Autora, com efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2021.

Aduz, neste sentido, que as partes celebraram contrato comercial (ID 7822193) para locação de área destinada à exploração da atividade comercial de cachaçaria no Aeroporto de Vitória.

Com o advento da pandemia causada pelo Covid 19, transacionaram para reduzir o valor devido a título de aluguel, com descontos de 50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta por cento) e melhores condições de pagamento.

Todavia, ao que se deduz a partir da leitura dos autos, a Agravante busca desde o início do corrente ano a retomada da cobrança dos aluguéis de acordo com os preços originariamente acordados, encontrando resistência por parte da Agravada, que requer a revisão do contrato e afirma ainda suportar os efeitos da citada pandemia.

Em primeira instância o MM Juiz de piso deferiu parcialmente o provimento liminar pleiteado para determinar “a redução do valor do aluguel no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor mínimo contratualmente previsto, retroativo a janeiro de 2021”.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento (ID 1609210) no âmbito do qual o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que é empresa concessionária do Aeroporto de Vitória e firmou com a Agravada contrato oneroso para utilização de área portuária, onde esta mantém comércio de cachaçaria;

(ii) que durante o ano de 2020, em razão da pandemia provocada pelo Covid 19, ofereceu à Agravada redução de 50% a 60% no valor do aluguel, o que foi aceito por esta;

(iii) que em 2021, tendo ocorrido incremento considerável na movimentação aeroportuária e a normalização no faturamento da Agravada, as partes retornaram à vigência das estipulações e preços acordados originalmente;

(iv) que a Agravada ajuizou ação judicial visando a revisão do contrato, em razão da pandemia provocada pelo Covid 19, requerendo, liminarmente, “a suspensão do cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela Requerente, com efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2021, perdurando a medida até o regular retorno do fluxo de voos e passageiros”; e

(v) que não há motivo para a suspensão da cobrança de aluguel, uma vez que as atividades aeroportuárias já retornaram ao normal, inclusive com incremento considerável no faturamento da Agravada, o qual teria superado o mês que antecedeu o início da pandemia.

Pois bem. Por ocasião da Decisão Monocrática de ID 1616261, deferi o pedido de urgência formulado pelo Agravante para atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e retirar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso.

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (provimento do recurso):

“Conforme já consignei em oportunidades anteriores, a existência da pandemia da Covid-19, da decretação de estado de calamidade e da necessidade de isolamento social são fatos públicos e notórios, que prescindem de provas (CPC, art. 374, inc. I), sendo amplamente divulgados pela mídia.

Ocorre que o tratamento a ser dado a cada empresa diverge em razão da essencialidade dos produtos que comercializa, o que tem relação direta com a interrupção, ou não, de suas atividades e com a eventual aplicação da Teoria da Imprevisão ou do Fato do Príncipe.

Desse modo, a simples existência da pandemia, sem a necessária comprovação idônea da redução do faturamento da empresa, não é suficiente para justificar a relativização do contrato firmado entre as partes.

Como cediço, um contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (pacta sunt servanda), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, como em casos de ilegalidade, vícios de vontade ou de consentimento e ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar de forma direta o seu cumprimento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

“A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente. O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterias, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29)

No caso em julgamento, os valores questionados são aqueles cobrados a partir de janeiro do corrente ano, quando a atividade comercial exercida pela Agravada já estava autorizada a funcionar, respeitados os horários e as normas de segurança sanitária previstos em decreto estadual.

Além disso, conforme se denota da planilha juntada pela própria Agravada aos autos do processo principal (ID 1609216 – página 18), a mesma retomou suas atividades em agosto de 2020 e desde então seu faturamento vem apresentando crescimento, de maneira que em maio do corrente ano o faturamento mensal da empresa foi equivalente a R$ 18.006,00 (dezoito mil e seis reais), correspondente ao mesmo faturamento de fevereiro de 2020, um mês antes do início da pandemia.

Nestes termos, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, tenho que a Agravada não comprovou redução do faturamento da empresa durante o ano de 2021 em razão da pandemia do Covid 19, razão pela qual não verifico justificativa para a redução do valor do aluguel livremente pactuado pelas partes.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Destaco, ademais, que em hipótese similar à dos presentes autos esta Egrégia Quarta Câmara Cível assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA. EMPRESA PRIVADA QUE ASSUME A POSIÇÃO DA INFRAERO EM RAZÃO DA DESESTATIZAÇÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA. PREJUÍZO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CARATERIZAÇÃO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATANTE QUE AGE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OFERECENDO DESCONTO E MODO DIFERENCIADO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de indenização e de obrigação de fazer. 2. Autora da demanda que mantinha contrato administrativo (concessão de uso de área aeroportuária) com a INFRAERO para exploração da atividade empresarial no Aeroporto de Vitória. 3. Posição contratual da INFRAERO que, por força da desestatização do Aeroporto de Vitória, passa à empresa requerida e agravada. 4. Ajuizamento da ação com pedido de alteração de cláusulas contratuais e de prorrogação do contrato em decorrência da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus. 5. Inexistência de provas a justificar a incidência das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, haja vista a ausência de vantagem exagerada ou de desproporção manifesta na avença, dado o fato de que as duas partes sofreram e ainda estão a sofrer os efeitos da crise do coronavírus. Precedente do c. STJ no mesmo sentido. 6. Requerida (Agravante) que busca o diálogo com as contratadas, oferecendo significativo desconto e modo de pagamento diferenciado. 7. Existência de provas indiciárias de má utilização do contrato pela Agravada, inclusive com risco de multa a ser imposta pela ANAC à Agravante. 8. Prorrogação contratual que, seja a causa submetida ao regime de direito público (direito administrativo) seja ao regime de direito privado, não é automática, sendo faculdade da contratante. Precedentes. 9. Decisão parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5001596-03.2021.8.08.0000, Rel. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ: 05/07/2021)

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar formulado pela Agravada nos autos do processo principal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PREJUÍZO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CARATERIZAÇÃO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATANTE QUE AGE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OFERECENDO DESCONTO E MODO DIFERENCIADO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais. 2. A simples existência da pandemia, sem a necessária comprovação idônea da redução do faturamento da empresa, não é suficiente para justificar a relativização do contrato firmado entre as partes. 3. Hipótese em que a Agravada retomou suas atividades em agosto de 2020 e desde então seu faturamento vem apresentando crescimento, de maneira que em maio do corrente ano o faturamento mensal da empresa foi equivalente ao faturamento de fevereiro de 2020, um mês antes do início da pandemia. 4. Além disso, conforme precedente deste E. Tribunal de Justiça, não se aplicam ao caso as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, haja vista a ausência de vantagem exagerada ou de desproporção manifesta na avença, dado o fato de que as duas partes sofreram e ainda estão a sofrer os efeitos da crise do coronavírus. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.